Tribunal: TJDFT
Processo: 0701141-70.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTADORIA JUDICIAL. ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS. OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS NO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁCULOS. DEVIDA.
1. Reputam-se hígidos os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, quando estes foram elaborados de acordo com as balizas estabelecidas no título exequendo.
2. A jurisprudência desta eg. Corte é forte no sentido de que os cálculos realizados pela Contadoria Judicial se revestem de imparcialidade e observância aos padrões técnicos e desfrutam de presunção de legitimidade e veracidade. Precedentes.
3. Recurso desprovido.